Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700804-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0725778-42.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a consulta médica em psiquiatria geral. A parte agravante narra que tem sintomas psiquiátricos como ansiedade e crises de pânico, de acordo com a observação médica, e que aguarda pela marcação da consulta pleiteada desde 25/08/2021. Discorre sobre o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça. Alega estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave e irreparável. Requer a antecipação de tutela para que o agravado seja compelido a lhe fornecer consulta médica em psiquiatria geral. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos, consultas ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede liminar em agravo. Observando os autos originários, não há nenhum relatório médico indicando urgência ou risco de vida da paciente. Sobre a tentativa de suicídio, a mesma foi em meados de setembro de 2021 e já perfaz certo tempo. Deve-se ter em mente que existe uma lista de classificação e de espera e que eventual concessão desta liminar prejudicaria outros cidadãos e pacientes que estão há mais tempo na espera e em posição melhor que o agravante. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 15:59:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator